Tribunal: TJMT
Processo: 1009665-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009665-40.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), ANTONIO VIEIRA SILVA - CPF: 008.022.081-93 (EMBARGADO), I. A. V. - CPF: 111.867.301-88 (EMBARGADO), ANTONIO VIEIRA SILVA - CPF: 008.022.081-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – NOME DE PARTE NO POLO ATIVO DO RECURSO – VÍCIO SANADO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES

O erro material cometido quanto ao nome da agravante não é bastante para alterar o decidido, mormente por não influenciar no entendimento do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para afastar a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear a assistência ao paciente em ambiente escolar.

A embargante fala em erro material no Acórdão, uma vez que fez constar no polo ativo do agravo a operadora de plano de saúde
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ao invés da
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, razão assiste à embargante quanto ao erro material apontado, porém, não ao ponto de alterar o decidido, pois, o erro material cometido quanto ao nome da agravante não é bastante para tanto, mormente por não influenciar no entendimento do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, apenas para retificar o erro material apontado, e assim, esclarecer que a
BRADESCO SAÚDE S/A
é que compõe o polo ativo do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023